Tribunal: STF
Processo: HC 195232
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no RE nos EDcl no AgRg no Ag em Recurso Especial 1.618.982/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 304, combinado com o art. 298 e com o art. 299, todos do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária, no valor de 05 (cinco) salários mínimos, e na prestação de serviços à comunidade.
    Interposto recurso de Apelação, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, contudo, de ofício, reduziu a pena de multa para 19 (dezenove) dias-multa, no mínimo legal, mantidos os demais termos da sentença, e, por maioria, deferiu a execução provisória da pena, conforme a ementa abaixo:
    PENAL. PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTOS FALSOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. CP, ART. 304, C. C. OS ARTS. 298 E 299. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JUIZ. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO DE PROVAS SATISFATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO MANTIDA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. HC N. 126.292, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDA.
    1. O Ministério Público Federal denunciou o acusado por prática do crime previsto no art. 304, c. c. os arts. 298 e 299, todos do Código Penal, por uso de recibos falsos perante a Justiça do Trabalho.
    2. Demonstrado o uso de documentos falsos perante o Juízo Trabalhista, justifica-se o interesse da União (CR, art. 109, IV) e a competência da Justiça Federal para processamento da imputação penal.
    3. Rejeitada a alegação de bis in idem, dado que a falsificação e o uso dos recibos não constituiu etapa necessária ao cometimento do crime de apropriação indébita em prejuízo do beneficiário do acordo trabalhista.
    4. É entendimento assente na doutrina e na jurisprudência que o deferimento de diligências probatórias é ato que se inclui na discricionariedade regrada do juiz, cabendo a ele aferir, em cada caso, a real necessidade da medida para a formação de sua convicção, nos termos do art. 411, §2º, do Código de Processo Penal (STF, RHC n. 126853-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.08.15; STJ, HC n. 199.544, Rel. Min. Og Fernandes, j. 07.06.11).
    5. A nulidade somente será declarada quando resultar em prejuízo para a parte, o que não se deu no caso dos autos.
    6. É admissível a utilização da prova emprestada no processo penal quando não constitua o único elemento de prova para embasar a sentença condenatória e desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa quanto a esse meio de prova.
    7. Comprovadas a materialidade e a autoria, resta mantida a condenação.
    8. Dosimetria. Exasperação pela culpabilidade e circunstâncias do fato. Manutenção conforme a sentença. Ausência de maus antecedentes. Não valoradas em prejuízo do réu as circunstâncias relativas à personalidade e à conduta social, à míngua de dados suficientes a respeito delas.
    9. Dado que tanto a pena privativa de liberdade quanto a pena de multa sujeitam-se a critérios uniformes para a sua determinação, é adequada a exasperação proporcional da sanção pecuniária (TRF da 3ª Região, EI n. 0004791-83.2006.4.03.6110, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j. 16.02.17; TRF da 3ª Região, ACR n. 0002567-55.2013.4.03.6102, Des. Fed. Cecilia Mello, j. 20.09.16; TRF da 3ª Região, ACR n. 0003484- 24.2012.4.03.6130, Rel. Des. Fed. Mauricio Kato, j. 11.04.16).
    10. Em Sessão Plenária, o Supremo Tribunal Federal, em 17.02.16, firmou o entendimento, segundo o qual "a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal" (STF, HC n. 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17.02.16). Em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência (CR, art. 5º, LVII) a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário (STF, Repercussão geral em ARE n. 964.246, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10.11.16). A 5ª Turma do TRF da 3ª Região decidiu pela expedição de carta de sentença após esgotadas as vias ordinárias (TRF da 3ª Região, ACr n. 2014.61.19.005575-3, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes, j. 06.02.17 e TRF da 3ª Região, ED em ACr n. 2013.61.10.004043-0, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j. 06.02.17).
    11. O Supremo Tribunal Federal proclamou a legitimidade da execução provisória da sentença penal condenatória (STF, Repercussão geral em ARE n. 964.246, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10.11.16). Cumpre, portanto, dar eficácia a esse entendimento, que não faz distinção entre as penas privativa de liberdade e restritivas de direito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp n. 826955, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 01.06.17; AgRg no HC n. 366460, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20.04.17).
    12. Apelação desprovida.
    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte Federal, que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, o qual não foi conhecido pelo então Presidente, Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, em decisão mantida pela Quinta Turma, embora tenha concedido habeas corpus, de ofício, para suspender a execução provisória da pena imposta ao agravante, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR MAIORIA DE VOTOS. NÃO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Caracterizada a votação não unânime prejudicial à defesa, imprescindível a oposição dos infringentes para fim de esgotamento da instância, conforme dispõe a Súmula n. 207/STJ: "É inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem".
    2. Considerando que a matéria não unânime (impossibilidade da execução provisória das penas restritivas de direitos) é objeto do recurso especial e que o julgado foi prejudicial à defesa, sem a oposição de embargos infringentes, não se verifica o requisito do exaurimento da instância.
    3. Embora mantido o óbice ao conhecimento do recurso especial, os Tribunais têm competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando, no curso de processo, verificarem que alguém sofre coação ilegal.
    4. O Supremo Tribunal Federal – STF assentou a constitucionalidade do art. 283, do Código de Processo Penal – CPP em 7/11/19, razão pela qual decisões anteriores que permitiam a execução provisória da pena fundada no esgotamento das instâncias ordinárias devem ser afastadas (AgRg no REsp 1809887/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 21/2/2020).
    5. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para suspender a execução provisória da pena imposta ao agravante.
    Contra o referido julgado ainda foram opostos Embargos de Declaração, acolhidos para a análise das demais teses defensivas do Recurso Especial, desprovendo-o, restando mantida, de ofício, a suspensão da execução provisória da pena imposta ao embargante até o trânsito em julgado do decreto condenatório, consoante se infere da ementa abaixo:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFASTAR O ÓBICE DA SÚMULA N. 207, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ REFERENTE AOS DEMAIS PEDIDOS. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 122/STJ. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. EMBARGOS ACOLHIDOS.
    1. A única matéria não unânime, da qual caberia a oposição de embargos infringentes para exaurimento de instância, refere-se à tese de impossibilidade da execução provisória da pena. Portanto, a análise das demais matérias não se submetem ao óbice contido na Súmula n. 207/STJ, sendo necessária a análise.
    2. O presente feito se refere a documentos falsificados e apresentados perante a Justiça do Trabalho, após o cometimento do delito de apropriação indébita.
    3. "Conforme dispõe a Súmula n. 122/STJ, compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência Federal e Estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, 'a', do Código de Processo Penal - CPP" (AgRg no REsp 1790545/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 4/9/2019).
    4. Quanto à ocorrência de cerceamento de defesa, verifica-se que o embargante não apontou o artigo de lei supostamente violado pelo acórdão recorrido, o que encontra óbice na Súmula n. 284/STF.
    5. Embargos de declaração acolhidos para a análise das demais teses defensivas do recurso especial, desprovendo-o, restando mantida a suspensão da execução provisória da pena imposta ao embargante até o trânsito em julgado do decreto condenatório.
    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, que teve seguimento negado pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Min. JORGE MUSSI, conforme ementa: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 895 e 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo, não provido pela Corte Especial, nos termos da seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
    1. A alegada violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, por implicar ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema 895/STF).
    2. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema 660/STF).
    3. Agravo regimental não provido.
    Neste Habeas Corpus, a defesa sustenta a ocorrência de bis in idem, pois "o paciente teve contra si 2 ações penais, ambas originadas do mesmíssimo fato, local e partes. Uma na Vara Estadual(Catanduva/SP) (Proc. Dig. Nº 3001046-14.2013.8.26.0132 – 2ª Vara Criminal – art. 168, §1º, inciso III c.c. art. 69), sendo ABSOLVIDO, em função de produção de prova documental sigilosa, requisitada pelo douto Juízo" e "outra na Vara Federal(Catanduva/SP), com a capitulação no art. 304 c.c. artigos 298 e 299, todos do CP", na qual, após "prévia manifestação do MPF no sentido da incompetência da JF, pois, anteriormente o ora Paciente já havia sido denunciado por APROPRIAÇÃO INDÉBITA pelo MPE", foi condenado.
    Alega, ainda, que houve cerceamento da defesa, haja vista o indeferimento do pedido de produção de prova, consistente na requisição da declaração de rendimentos da vítima.
    Em razão disso, defende o reconhecimento de nulidade processual absoluta e a abertura de nova oportunidade para a produção da prova.
    Requer, liminarmente e no mérito, "a decretação da nulidade processual absoluta, a partir da Vara Federal de origem, determinando-se a realização da DILIGÊNCIA pleiteada, com todas as suas consequências legais e jurídicas ou, ainda, alternativa outra legal e jurídica que não imponha maior gravame, a quem, na qualidade de acusado, as possui bastantes.".
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao rejeitar os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, rechaçou a existência de qualquer ilegalidade no decidido pelas instâncias ordinárias, no sentido de que o presente caso se refere aos documentos falsificados e apresentados perante a Justiça do Trabalho, após a suposta apropriação indébita, imputação da qual o paciente fora absolvido na Justiça Estadual, não havendo que se falar em bis in idem. Confira-se:
    (…)
    O Tribunal de origem negou a nulidade aventada diante da não conexão processual, utilizando a seguinte fundamentação (fls. 491/492):
    Os fatos tratados na denúncia não dizem respeito à suposta apropriação indébita dos valores pagos em razão de acordo celebrado nos autos da demanda trabalhista, fato denunciado perante a Justiça Estadual (fls. 201/205), mas ao uso de documentos falsos (recibos de quitação das parcelas do acordo) consistente em sua apresentação à Justiça do Trabalho, que é ramo do Poder Judiciário da União, a justificar a fixação da competência do Juízo Federal conforme o art. 109, IV, da Constituição da República.
    Bis in idem. O réu postula o reconhecimento de bis in idem ao argumento de que a prática da falsificação e o uso dos documentos falsos seriam meio para a realização do crime-fim de apropriação indébita, objeto de denúncia e sentença absolutória proferida pela Justiça Estadual.
    Não lhe assiste razão.
    No caso dos autos, o uso dos documentos falsos não configurou etapa necessária à execução do crime de apropriação indébita: tratou-se de conduta autônoma do acusado após o Juízo Trabalhista solicitar-lhe a comprovação dos repasses das parcelas do acordo celebrado em reclamação trabalhista na qual atuava como representante da parte autora.
    Anoto que a absolvição do acusado por insuficiência de provas da imputação de apropriação indébita (Ação Penal n. 3001046-14.2013.8.26.0132, cf. fls. 314/316) não vincula o desfecho da presente ação penal.
    Rejeito, portanto, a alegação.
    O embargante sustenta que o uso dos documentos falsos, fatos narrados nestes autos e processado perante a justiça federal, deve ser considerado como crime-meio e o delito de apropriação indébita, processado perante a justiça estadual e que foi absolvido, como crime-fim.
    Aduz que seria necessária a conexão dos processos perante a justiça estadual, apontando ofensa ao art. 76, do Código de Processo Penal – CPP.
    Contudo, como bem assentou o Tribunal de origem, o crime de uso de documento falso não configurou etapa necessária à execução do crime de apropriação indébita, pois se tratou de conduta autônoma, efetivada perante a Justiça do Trabalho, após a suspeita de que o embargante, na condição de advogado, teria se apropriado de valores do seu cliente.
    Portanto, o presente feito se refere a documentos falsificados e apresentados perante a Justiça do Trabalho, após a suposta apropriação indébita.
    Ainda que assim não fosse, "Conforme dispõe a Súmula n. 122/STJ, compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência Federal e Estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, 'a', do Código de Processo Penal - CPP" (AgRg no REsp 1790545/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 4/9/2019).
    Assim, caso fosse reconhecida a conexão, a competência para o julgamento seria da justiça federal e não da justiça estadual.
    (…)
    Bem se percebe que as instâncias antecedentes concluíram pela ausência de conexão entre os fatos apurados nos autos dos diferentes procedimentos criminais instaurados. Nesse contexto, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que há conexão entre os fatos em apuração, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159.624 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).
    Enfim, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que "é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento" (HC 118.912 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162.122 AgR/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117.252 AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93.368/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.
    Quanto à alegação de cerceamento da defesa, em virtude da existência de nulidade decorrente do indeferimento de pedido de produção de provas, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar a questão, a saber:
    (…)
    Quanto à ocorrência de cerceamento de defesa, verifica-se que o embargante não apontou o artigo de lei supostamente violado pelo acórdão recorrido, o que encontra óbice na Súmula n. 284/STF.
    Nesse sentido:
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO PELO CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 284/STF. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal Superior, verificado que o recorrente não indicou, expressamente, qual dispositivo de lei federal foi objeto de violação, não há como conhecer do recurso especial, nos termos da Súmula n. 284 do STF.
    (...)
    4. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1619162/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1º/8/2017 - Grifo Nosso).
    (…)
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018 e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de janeiro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente